Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. REAJUSTE RELATIVO AO IPC DE MARÇO DE 1990. PERCENTUAL DE 84,23%. BASE DE CÁLCULO. CARGO EM COMISSÃO. VANTAGENS SALARIAIS. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O título executivo deferiu o percentual de reajuste de 84,32% com reflexos em todas as vantagens salariais percebidas pela Agravada e não apenas sobre o seu vencimento-base. 1.1. Ademais, o acórdão exequendo não faz nenhuma distinção quanto à incidência do reajuste a depender da natureza da vantagem salarial.
2. O caráter transitório da vantagem recebida pela Agravada à época da lesão, relativa ao cargo em comissão, não impede à incidência do reajuste sobre a mesma.
3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.